Tribunal: TJDFT
Processo: 0740494-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE EXAME. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA DIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). 1.1. No caso, definida a emergência para a autorização do exame de endoscopia específico de enteroscopia de intestino delgado solicitada pelo médico assistente da agravada, o valor fixado (R$1.000,00, limitado a R$50.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. 1.2. Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência para cumprimento em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária: a beneficiária precisa do exame médico prescrito e qualquer demora no cumprimento pode acarretar graves prejuízos a sua saúde, ou mesmo evolução para óbito.
2. Agravo de instrumento desprovido.